Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716451-63.2018.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: SONIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Indefiro o pedido de fl. 1 ID 18985733, tendo em vista que a matéria discutida é estritamente de direito. Mantenha-se o processo incluído na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator